Tribunal: TJES
Processo: 5026932-64.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026932-64.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA BARCELLOS VIANA PEREIRA
RECORRIDO: WAM CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026932-64.2022.8.08.0035

RECORRENTE: LARISSA BARCELLOS VIANA PEREIRA

RECORRIDOS (AS): WAM CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE OCUPAÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL HOTELEIRA EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO
. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO NO PERÍODO DE 07 (SETE DIAS) PREVISTO NO CONTRATO. DIREITO À DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA. RETENÇÃO INDEVIDA DOS VALORES.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER OS PEDIDOS AUTORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por LARISSA BARCELLOS VIANA PEREIRA, ora Recorrente, em face de WAM CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA, ora Recorrido.

Relata a Recorrente que celebrou contrato de prestação de serviços (turismo) com a ré após ser abordada por vendedores da empresa em uma viagem ao Rio de Janeiro. Afirma que quando os vendedores a abordaram, lhe foi informado que o serviço da empresa consistia em um pagamento mensal de valores, sendo fornecido em contrapartida vouchers com diárias para diversos hotéis e resorts pelo Brasil. Aduz que no dia 25.05.2022 realizou o pagamento de entrada no valor de R$ 1.372,00 (mil, trezentos e setenta e dois reais) a título de sinal.

Todavia, informa que, no dia seguinte, comunicou os prepostos da empresa que não teria mais interesse no contrato, e que desejava a devolução dos valores pagos a título de sinal, o que não lhe fora devolvido. Em razão do ilícito sofrido, manejou a presente demanda requerendo a restituição imediata do valor pago a título de entrada no importe de R$ 1.372,00 (um mil, trezentos e setenta e dois reais), sem descontos de qualquer título e indenização por danos morais.

Em sede de Contestação (Id. 78271540), a Recorrida requer a improcedência total dos pedidos autorais, bem como a aplicação da multa contratual no percentual de 20% (vinte por cento) em caso de cancelamento injustificado do contrato.

Consta nos autos, audiência de instrução e julgamento em que fora colhido o depoimento pessoal da parte Autora e do preposto da Requerida, Id. 7827162.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7827166), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...).

Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO autoral, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar a ré a rescisão contratual com a devolução de R$ 1097,60 (mil e noventa e sete reais e sessenta centavos) a título de danos materiais sofridos, a incidir correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros legais da citação, conforme Súmulas 43, do Superior Tribunal de Justiça e art. 405, do Código Civil.

b) Confirmo o pedido liminar de ID 19064150. (...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7827169). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença para que sejam julgados procedentes na íntegra os pedidos autorais, em razão da existência da cláusula de arrependimento no contrato firmado entre as partes pelo prazo de até 7 (sete) dias, além da legislação consumerista.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7827172) em que pugnou pela manutenção da r. sentença e a condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, a ser arbitrado no valor de 20% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira da Recorrente, diante da documentação acostada nos Ids. 8117285 e seguintes,
DEFIRO
o pedido do benefício de gratuidade da justiça a LARISSA BARCELLOS VIANA PEREIRA.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Quanto às razões recursais,
entendo que o mérito do recurso interposto merece prosperar.

De início, a relação de direito material vinculadora das partes, no caso em exame, é de típica relação de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. A hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõe, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Considerando o conjunto probatório dos autos, restou demonstrado que as partes firmaram
contrato de cessão de direito de ocupação de unidade habitacional hoteleira em sistema de tempo compartilhado
em
25 de maio de 2022
(Id. 7827136), tendo a compradora, ora Recorrente, adimplido entrada no valor de R$ 1.372,00 (mil, trezentos e setenta e dois reais) – Id. 7827137.

Contudo, a Recorrente
optou por desistir do contrato no dia seguinte
(26 de maio de 2022) – em que escreve via chat para a preposta da Recorrida:

Id. 7827143
– CHAT.

(...)

[26/05/2022 11:27:51] Larissa Barcellos: Bom dia, Barbara. Tudo bem?!

[26/05/2022 11:28:35] Larissa Barcellos
: Entao, lemos o contrato aqui com calma e pensamos melhor, sem aquele calor do momento ..

[
26/05/2022
11:28:46] Larissa Barcellos:
Decidimos desistir da compra

[26/05/2022 11:29:15] Larissa Barcellos: Aproveitando os 7 dias para arrependimento!

[26/05/2022 11:29:37] Larissa Barcellos: Poderia nos ajudar com o estorno do sinal? [26/05/2022 11:43:58] +55 21 98204 6888: Bom dia Larissa, tudo bem Os 7 dias é válido para cancelamento de contrato, mas não para estorno de valores. Isso aplica para compras fora do estabelecimento... Se vc ler o reclame aqui não temos reclamações de clientes e ou proprietários e sim de arrependimento de compra, assim como vocês

[26/05/2022 11:44:39] +55 21 98204 6888: Na minha opinião vale mais a pena usar –

[26/05/2022 11:45:06] +55 21 98204 6888: Se ainda assim desejar cancelar te passo para o departamento jurídico

(...).

Assim sendo, verifico que o direito da Recorrente à devolução integral do valor adimplido no momento da contratação em razão do direito ao arrependimento é indiscutível,
tanto pelo que dispõe o contrato firmado entre as partes
, especificamente no tópico 4 das disposições da deliberação normativa N.378/1997 da EMBRATUR, que concede a Recorrente o direito de arrependimento de 07 (sete) dias corridos contados da data de assinatura da proposta, tanto
pela aplicação da legislação consumerista
, a qual destaco:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Pontuo que, o direito ao arrependimento previsto no art.
49
do
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável, em interpretação extensiva, quando a contratação ocorrer no estabelecimento do fornecedor
"se o consumidor estiver sobre forte pressão psicológica que o coloca em situação desvantajosa, impedindo-o de refletir e manifestar livremente sua vontade. Assim, quando o fornecedor se vale do marketing agressivo, atraindo o consumidor para algum local preparado para a divulgação de determinado produto ou serviço, oferecendo-lhe um ambiente sedutor, através de bebidas alcoólicas, jantares, sorteios de brindes, atrações diversas etc.; certamente inibe a capacidade plena de o consumidor refletir sobre o negócio que está prestas a fechar." (GARCIA, Leonardo de Medeiros.
Código de Defesa do Consumidor
comentado. 13. Ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 376). No mesmo sentido: TARTUCE, Flávio. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito do consumidor: direito material e processual. 6. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. Edição digital.

É o caso em tela. Isso porque, extrai-se de outras demandas judiciais, em situações análogas, que a oferta de venda de cessão de unidade hoteleira é casada com outros inúmeros benefícios, utilizados tão somente para atrair os clientes, mostrando que os mesmos são seduzidos com propostas em muito vantajosas, que não correspondem à realidade, em meio a um ambiente descontraído, de lazer, com a oferta de vantagens, brindes e rendimentos aos consumidores, que somente tomam ciência das minúcias do negócio jurídico quando retornam das suas férias ou quando param para ler na íntegra o contrato, como no caso da Autora, ora Recorrente.

Coopera ainda em prol das alegações autorais, o art. 2º, §10 da Lei n. 13.786/2018:

§ 10.
Os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem.

Ademais, o Recorrido deixou de realizar o reembolso do valor incontroverso,
não tendo apresentado idônea justificativa para o descumprimento da obrigação,

até mesmo porque a unidade do imóvel ficou novamente disponível para ser comercializada, o que configura prática abusiva, falha na prestação do serviço e enriquecimento ilícito
.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. SISTEMA DE USO EM TIME SHARING. ARREPENDIMENTO DO CONSUMIDOR. MARKETING AGRESSIVO. VENDA EMOCIONAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. Resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade e sistema de uso em time sharing. A aquisição se deu mediante venda emocional, usual prática de abordagem de turistas em momentos de lazer em que preposto da empresa vendedora promete uma vantagem sob a condição de os abordados assistirem palestras publicitárias do empreendimento, onde permanecem tempo suficiente sendo constrangidos por agressivo marketing, comprando por empolgação. Direito ao arrependimento, com o desfazimento do negócio por culpa de vendedor, por ofensa aos artigos 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor. A restituição das parcelas pagas deve ocorrer integralmente. Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1300418/SC, em recurso repetitivo. Enunciado 543 da súmula da mesma Corte. Quanto à restituição de condomínio e IPTU, previstos como encargo do comprador, levando em conta o prolongamento do acordo e a ausência de irresignação durante o período, evidencio a responsabilidade da promitente compradora pelo pagamento das despesas, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada no sentido de improcedência do pedido. O simples inadimplemento contratual não enseja, por si só, o reconhecimento de dano extrapatrimonial, entretanto, reconheço como dano moral in re ipsa a angústia da consumidora no momento em que sofreu as estratégias de marketing agressivo, que culminaram na venda emocional. Razoável a compensação pela quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) fixada no primeiro grau. CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso. (TJ-RJ - APL: 02743881820198190001, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 08/03/2022, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49, CDC C/C ART. 67-A DA LEI 4.591/64. RETORNO AO STATUS QUO. RETENÇÃO INDEVIDA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O art. 67-A, § 10, da Lei n. 4.591/64, alterada pela 13.786/2018 prevê que os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem. 2 - Assim, uma vez que foi exercido o direito de arrependimento pelos consumidores apelados, tendo sido desfeito o contrato discutido nos autos, tem-se que as partes devem retornar ao status quo ante, devendo ser restituído todo o montante despendido pelos apelados, incluindo-se também o valor pago a título de comissão de corretagem, conforme preconiza o Artigo 67-A da Lei 4.591/64, acima transcrito, não havendo portanto, que se falar em direito de retenção. 3 - O termo inicial para a incidência dos juros de mora, na espécie, é a citação, tendo em vista que a responsabilidade da Apelante é contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil. E ainda, a citação válida constitui o devedor em mora (art. 240 do Código de Processo Civil), sendo o meio pelo qual a Apelante teve ciência inequívoca do pedido de rescisão contratual e de restituição dos valores pleiteados. 4 - Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07050251120198070003 DF 0705025-11.2019.8.07.0003, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Assim sendo, entendo por devida a condenação do Recorrido ao reembolso integral da quantia adimplida pela Recorrente no momento da contratação, no valor de R$ 1.372,00 (mil, trezentos e setenta e dois reais).

No tocante à condenação em danos morais, como se sabe, o mero inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para caracterização de ofensa ao direito da personalidade. Todavia, no presente caso, entendo que as circunstâncias da lide denotam que a frustração da Autora, ora Recorrente, ultrapassou a linha do mero aborrecimento, visto que, embora a consumidora tenha desistido do negócio firmado um dia após a formalização do contrato, a empresa Ré não devolveu o valor incontroverso até a presente data. Nesse aspecto, a empresa Recorrida responde objetivamente pela falha na prestação do serviço e pela retenção injustificada do valor pago pela consumidora.

No que tange ao "quantum" indenizatório, tem-se que a indenização arbitrada em ação de reparação de danos morais deve ser fixada em valor suficiente a reconstrução do constrangimento suportado pela vítima e capaz de impedir que o ofensor se perpetue à prática de atos ilícitos.

Assim, no caso concreto, sopesadas as circunstâncias em que ocorreu o dano experimentado pela parte autora, a aplicação da teoria do desestímulo (inibir a reincidência) e a capacidade econômica das partes, fixo a indenização no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual entendo ser razoável e proporcional para o caso em tela.

Posto isto, com a devida vênia ao entendimento expendido pelo Juiz
a quo
, ouso divergir quanto ao mérito da r. sentença e voto no sentido de CONHECER E PROVER O RECURSO,
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos Autorais.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r.sentença a fim de
condenar a
WAM CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA
a:
restituir a quantia paga pela Recorrente na forma integral, no valor de R$ 1.372,00 (mil, trezentos e setenta e dois reais),
cuja atualização monetária deverá obedecer os critérios de correção determinados na r.sentença
e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
acrescidos de juros de mora de 1%, contados a partir da citação e correção monetária pela taxa SELIC a partir do arbitramento (data do julgamento deste recurso).

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)